Tribunal: TJSP
Processo: 2273133-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar de evidência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de tutela cautelar de evidência – Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar – Decisão mantida.

Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem.

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273133-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MAXCON – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é agravado
RONALDO GUILHERMINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273133-62.2020.8.26.0000 - Voto no 46.522 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2273133-62.2020.8.26.0000
Agravante: MAXCON - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Ronaldo Guilhermino da Silva
Comarca:
Praia Grande (3a Vara Cível - Proc. n.o 1010308-10.2020.8.26.0477)
Juiz (a):
Vítor Gambassi Pereira
VOTO No 46.522
Agravo de instrumento
Ação de tutela cautelar de
evidência Contrato de compra e venda de imóvel - Tutela
antecipada - Indeferimento de liminar Decisão mantida.
Se a situação das partes ainda não está suficientemente
aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da
antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer
modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser
concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem.
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 38/40 dos autos principais, proferida nos autos da ação
de tutela cautelar de evidência, fundada em contrato de compra e venda
de imóvel, que, entre outras disposições, indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela. Alega a autora, ora agravante, em síntese, que no caso
em tela faz jus à liminar requerida na demanda em desfavor do réu, ora
agravado, ou seja, a rescisão contratual e devolução de imóvel por
descumprimento contratual; que o agravado não vem arcando com suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273133-62.2020.8.26.0000 - Voto no 46.522 - fss
3
obrigações contratuais, constando em aberto às parcelas vencidas que
totalizam o valor de R$ 195.111,49; que a situação do imóvel é cada vez
mais precária, com o risco de penhora e leilão; que o agravado já
responde ação de cobrança desta dívida; que aplicáveis os arts. 294 e
300, ambos do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da r. decisão
e pede o deferimento da tutela antecipatória requerida na demanda em
discussão. Negado efeito suspensivo (fls. 149/150), não veio
contraminuta porque ainda não citada a parte contrária.
É o relatório.
Sustenta a agravante que faz jus à concessão de
tutela de urgência requerida na demanda em discussão, tendo-se em
conta que o agravado deixou de efetuar o pagamento do contrato
pactuado do imóvel objeto da demanda.
No entanto, as provas trazidas com a inicial
pela agravante, a princípio, não foram o suficiente para que o juiz de
primeiro grau se convencesse de que havia fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, o que culminou no indeferimento da
liminar.
A antecipação de tutela deve fundamentar-se
em prova inequívoca, que convença da verossimilhança da alegação,
desde que não haja risco de ser providência de efeitos irreversíveis (art.
273, caput e §§ 1o e 2o, do CPC/1973; art. 300, caput, e §§§ 1o, 2o e 3o,
do CPC/2015); tenha-se em conta que a tutela em caráter antecedente ou
a tutela cautelar têm sua previsão expressa nos artigos 303 ao 310 do
CPC/2015, bem como a tutela provisória nos artigos 294 ao 299 do
CPC/2015.
A tutela provisória pressupõe: probabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273133-62.2020.8.26.0000 - Voto no 46.522 - fss
4
do direito, e, em caso como o vertente, que haja “perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo”, ou seja, apenas excepcionalmente,
segundo o poder de cautela do juiz, é que poderá ser concedida a
liminar.
No caso ora sob exame, o douto juiz de
primeiro grau, dentro do poder geral de cautela, indeferiu a tutela
provisória de urgência em respeito ao contraditório, tendo em vista que a
demanda ainda está na fase de conhecimento; tenha-se em conta que o
descumprimento ou não do contrato pactuado entre as partes que gerou o
ajuizamento da demanda afeta o mérito.
Portanto, se a situação das partes ainda não
está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade de seu
cabimento, a antecipação de tutela deve ser negada.
No caso sob exame, recomenda-se que, antes
de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária. Não
se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão
agravada, a qual fica mantida.
De qualquer modo, assim como a tutela
antecipada pode ser revogada ou modificada no curso do processo,
também pode ser concedida a antecipação de tutela denegada, desde que
novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação feita no parágrafo anterior.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica